Tribunal: TJMT
Processo: 1023592-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023592-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ANALIA PAULA PEREIRA - CPF: 105.155.261-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DIGITAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos relativos a contratos de empréstimo impugnados pela consumidora, sob alegação de fraude digital.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a alegação de fraude bancária, em contratos formalizados por assinatura eletrônica, autoriza a suspensão liminar dos descontos antes da produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. Embora a relação seja de consumo e as instituições financeiras respondam objetivamente por fortuito interno, a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração mínima da probabilidade do direito, nem impede a análise de eventual excludente do nexo causal.

4. A existência de assinatura eletrônica atribuída à correntista confere presunção relativa de regularidade à contratação, cuja desconstituição exige contraditório e produção de prova técnica, especialmente quanto a registros de acesso, de autenticação e dinâmica da contratação digital.

5. A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova pré-constituída suficiente da falha bancária, não autoriza a concessão de tutela satisfativa para suspensão imediata dos descontos.

6. O perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças não supre a ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A suspensão liminar de descontos decorrentes de contrato bancário com assinatura eletrônica exige prova mínima da probabilidade do direito. 2. A alegação de fraude digital, quando dependente de apuração técnica sobre autenticação e acesso ao sistema bancário, demanda contraditório e dilação probatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3º, II; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 297 e n. 479; TJMT, AI n. 1035534-34.2025.8.11.0000; AI n. 1027115-25.2025.8.11.0000; AI n. 1012814-39.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANALIA PAULA PEREIRA
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1023744-90.2026.8.11.0041, ajuizada por em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para a suspensão imediata dos descontos referentes aos Contratos n. 0000550428385 e n. 550428624, bem como a abstenção de negativação de seu nome, sob o fundamento de que os contratos impugnados registram assinatura eletrônica atribuída à autora, o que pressupõe o uso de credenciais de acesso ao aplicativo bancário, não restando esclarecido de que forma teria ocorrido o acesso indevido a tais credenciais, o que atrai a necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório para formação de convicção segura sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço (ID. 235362046, na origem).

Em suas razões (ID. 371417859), a Agravante alega, em síntese, que é pessoa idosa, com 82 anos de idade, e hipervulnerável, destacando nunca ter possuído histórico de contratação de empréstimos bancários, e que foi vítima de uma fraude perpetrada no dia 24 de dezembro de 2025, em plena véspera de Natal, ocasião em que criminosos invadiram sua conta, realizaram dois empréstimos sucessivos e transferiram os valores imediatamente via
PIX
para terceiro estranho à relação.

Sustenta que a exigência de explicação técnica sobre a dinâmica exata do golpe impõe uma prova impossível à consumidora leiga, cabendo à Instituição Bancária o ônus de apresentar registros sistêmicos,
logs
de acesso e ferramentas de geolocalização, defendendo a incidência da responsabilidade objetiva por fortuito interno em operações bancárias (Súmula 479 do STJ), ressaltando que o Banco incorreu em evidente falha de segurança ao não bloquear uma sequência de transações absolutamente incompatível com o seu perfil, requerendo o amparo ante o perigo de dano que recai sobre sua verba de natureza previdenciária.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos referentes aos Contratos n. 0000550428385 e n. 550428624, abstendo-se a agravada de realizar qualquer apontamento negativo em cadastros de inadimplentes e, no mérito, pelo provimento definitivo do recurso.

A antecipação de tutela recursal almejada foi indeferida no ID. 372094369.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 376804852, alegando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por sua prudência, uma vez que as contratações foram realizadas mediante assinatura eletrônica, o que pressupõe o uso de credenciais pessoais e afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito, bem como que a apuração dos fatos exige dilação probatória, com a análise de registros técnicos de autenticação, sendo a suspensão dos descontos uma medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 371410897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANALIA PAULA PEREIRA
pretende a reforma da decisão interlocutória para obter, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais em sua conta bancária, originados de contratos de empréstimo que nega ter celebrado, bem como para impedir a negativação de seu nome, fundamentando sua pretensão na verossimilhança de suas alegações de fraude, na sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável, e no perigo de dano irreparável à sua subsistência, decorrente da continuidade das cobranças sobre sua verba de natureza alimentar.

Em que pesem as alegações da Agravante, contudo, entendo que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aforada por
ANALIA PAULA PEREIRA
em face do
BANCO BRADESCO S.A
.

Em síntese, narra a autora que, em 24 de dezembro de 2025, terceiros invadiram sua conta corrente mantida junto ao banco réu e contrataram dois empréstimos pessoais em seu nome, nos valores de
R$ 1.500,00 e R$ 330,00
, cujos recursos foram imediatamente transferidos via PIX a terceiro estranho à relação. Afirma que registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato ao banco, o qual, não obstante, manteve os contratos e passou a descontar as parcelas mensalmente de sua conta.

Requer, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos referentes aos Contratos n. 0000550428385 e n. 550428624, bem como a abstenção de negativação de seu nome. Ao final, postula a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O feito foi distribuído inicialmente à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que declinou da competência por entender tratar-se de matéria de natureza eminentemente civil, determinando a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca. A 2ª Vara Especializada em Direito Bancário reiterou o encaminhamento (IDs 232843516 e 233216354).

Houve ainda manifestação da autora requerendo emenda à inicial para juntada de comprovante de contestação administrativa junto ao banco réu (ID 232410351), acompanhada do respectivo termo de aceite (ID 232410352).

É o relatório. Decido
.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Inicialmente,
DEFIRO a gratuidade da Justiça
, nos termos do art. 98 do CPC. A autora é pessoa idosa, aposentada, com renda mensal de R$ 1.621,00, conforme demonstrado pelo extrato bancário de ID 231643831, circunstância que evidencia a hipossuficiência econômica declarada.

Passo ao exame do pedido de tutela de urgência
.

Para a concessão da tutela de urgência, exige o art. 300 do CPC a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, a análise dos autos revela elementos que impedem, neste momento, o juízo de probabilidade suficiente para a concessão da tutela antecipada.

Os contratos impugnados registram assinatura eletrônica atribuída à autora, o que, em tese, pressupõe o uso de credenciais de acesso ao aplicativo bancário. A autora não esclarece, na inicial, de que forma teria ocorrido o acesso indevido às suas credenciais, se houve engenharia social, phishing, acesso físico ao dispositivo ou outra modalidade de fraude
. Essa lacuna é relevante, pois a dinâmica da fraude interfere diretamente na análise da responsabilidade do banco.

Há, portanto,
necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório para que o banco réu apresente os logs de acesso
, os registros de autenticação e os dados técnicos da contratação eletrônica, elementos indispensáveis à formação de convicção segura sobre a ocorrência da fraude e a eventual falha no sistema de segurança da instituição financeira.

A suspensão dos descontos contratuais, tal como requerida, constitui tutela de natureza satisfativa, cujos efeitos, se concedidos sem o contraditório, podem ser de difícil reversibilidade, especialmente diante da ausência, neste momento, de prova inequívoca de que o banco agiu com falha na prestação do serviço.

Partindo dessas premissas, a plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada com o grau de evidência necessário à concessão da medida excepcional em caráter liminar.

Diante disso,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
. (...)” (ID. 235362046, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se em examinar se, em sede de cognição sumária, encontram-se preenchidos os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência satisfativa, consubstanciada na suspensão imediata dos descontos e na abstenção de negativação do nome da Agravante, haja vista que as avenças impugnadas registram assinatura eletrônica atribuída à própria correntista e carecem de esclarecimento mínimo inicial acerca da dinâmica do suposto acesso indevido às suas credenciais de segurança.

Pois bem
.

No caso concreto, a relação estabelecida é indiscutivelmente de consumo (Súmula 297 do STJ), incidindo a diretriz do dever de segurança que rege as instituições financeiras (Súmula 479 do STJ).

Contudo, a incidência da responsabilidade objetiva por fortuito interno não opera como salvo-conduto absoluto para suprimir, mormente em sede de cognição sumária, a análise das excludentes do nexo causal, em especial a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, preconizada no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, cumpre assinalar que os contratos discutidos (n. 0000550428385 e n. 550428624) registram assinatura eletrônica vinculada à própria correntista, sendo certo que, de acordo com o art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, o emprego de assinatura digital goza de presunção relativa de autoria e integridade documental, inviabilizando que mera impugnação unilateral e desprovida de lastro técnico elida, de pronto, a higidez do vínculo contratual.

Nesse contexto, a circunstância de as operações terem sido rotuladas como “atípicas” por terem ocorrido em sequência na véspera de Natal não afasta a presunção inicial de regularidade, pois o cenário fático delineado em fraudes digitais se revela muitas vezes complexo, com o uso de engenharia social (
phishing
, instalação de
malware
ou repasse involuntário de senhas e
tokens
por induzimento de terceiros), podendo configurar fortuito externo e excludente de nexo causal, pelo que se revela prematura a suspensão de descontos sem a instauração do contraditório, como pretende a Agravante.

Nessa esteira, também não se sustenta a tese de imposição de “prova diabólica”, pois a hipossuficiência do consumidor justifica a facilitação de sua defesa por meio da inversão do ônus da prova no momento do saneamento processual (art. 6º, VIII, do CDC), circunstância que autoriza o Juízo de origem a exigir que a Instituição Financeira traga aos autos seus logs sistêmicos, trilhas de auditoria, geolocalização e IPs de acesso.

Ocorre que essa prerrogativa instrutória não autoriza a concessão de liminar satisfativa amparada em mera plausibilidade narrativa, como inclusive vem decidindo reiteradamente a jurisprudência desta Corte de Justiça, agindo com a devida prudência ao rechaçar tutelas provisórias que pretendem suspender cobranças antes do exaurimento técnico em contraditório,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE URGÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Ainda que a responsabilidade do banco seja objetiva, a probabilidade do direito não se evidencia quando a própria vítima admite ter instalado aplicativo e fornecido acesso a terceiros, sendo necessário esclarecer, mediante prova técnica, se houve falha na segurança bancária. 6. A documentação apresentada - boletim de ocorrência e comunicações extrajudiciais - é insuficiente para comprovar, de plano, a verossimilhança das alegações de fraude. (...) Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de fraude bancária desacompanhada de prova pré-constituída. 2. A necessidade de dilação probatória para apurar a origem das transações impugnadas impede o deferimento de medida liminar em sede de cognição sumária
.” (...) (TJMT. N.U 1035534-34.2025.8.11.0000, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJe 18/02/2026) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "
GOLPE DO PIX
". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário
. 4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento. (...)” (TJMT. N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJe 10/10/2025) (g.n.)

No tocante ao
periculum in mora
, conquanto a Agravante seja pessoa idosa de 82 anos e os débitos incidam sobre proventos previdenciários de caráter alimentar, o risco financeiro não se sobrepõe à manifesta carência de verossimilhança do direito nesta quadra processual, além do que, cuida-se de prejuízo estritamente financeiro e reversível, passível de recomposição integral e com as devidas indenizações morais em caso de eventual procedência.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DESCONTOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A alegação de vício de consentimento em contrato bancário com assinatura eletrônica demanda dilação probatória
. 2. A manutenção de descontos por longo período afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória. 3.
A suspensão liminar de descontos exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC
.” (TJMT. N.U 1012814-39.2026.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJe 11/06/2026) (g.n.)

De todo modo, vale ressaltar, por fim, que a manutenção da decisão agravada não prejudica a análise do mérito da ação principal, devendo o Juízo de origem conduzir a instrução processual com a celeridade que o caso requer, especialmente considerando a condição de pessoa idosa da Agravante e a prioridade de tramitação assegurada pelo art. 71, § 5º, do Estatuto da Pessoa Idosa, de modo que a controvérsia seja definitivamente resolvida no menor prazo possível, com a produção de todos os elementos técnicos necessários ao justo deslinde da causa.

Com tais considerações, concluo que o Juízo
a quo
aplicou corretamente o art. 300 do CPC ao reconhecer a insuficiência do acervo documental apresentado para a demonstração da probabilidade do direito com o grau de evidência necessário à concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa pretendida, de modo que a manutenção do
decisum
é a solução que melhor preserva a racionalidade processual, o equilíbrio entre as partes e a utilidade da instrução probatória a se descortinar na instância de origem.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANALIA PAULA PEREIRA
, mantendo incólume a decisão combatida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026